Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602867-34.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DILTO VITORASSI DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DILTO VITORASSI DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602867-34.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DILTO VITORASSI, CPF:
388.177.729-68, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DILTO VITORASSI DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS (ADVOGADO)
DILTO VITORASSI (REQUERENTE)
SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72781
16
18/03/2020 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.971

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602867-34.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DILTO VITORASSI DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR14344
ADVOGADO: SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS
REQUERENTE: DILTO VITORASSI
- OAB/PR14344
ADVOGADO: SORAYA SOTOMAIOR JUSTUS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E
QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento indireto de fontes vedadas de arrecadação impõe ao candidato o
dever promover a sua devolução ou restituição, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017, ainda que o percentual envolvido seja ínfimo.
2. O recebimento de doação estimável em que não há prova de que constitui
produto ou serviço da atividade econômica do doador configura burla à regra que
determina a movimentação de todos recursos pela conta bancária específica, sendo
vício grave e insanável que compromete a regularidade das contas.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 25.553.
4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2020

Num. 7278116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
DILTO VITORASSI, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2287516).
Devidamente intimado, o candidato quedou-se inerte (id. 2409766).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5683566),
manifestando-se pela desaprovação das contas.
Novamente intimado, o candidato nada alegou ou requereu (id. 5985716).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas, com determinação de recolhimento (id.
6129366).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação, e a apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva.
O candidato recebeu 10.522 votos e os recursos utilizados totalizaram R$
205.650,00, sendo:
Num. 7278116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
ii) apresentação parcial dos extratos bancários – a análise da
movimentação financeira foi realizada a partir dos extratos eletrônicos encaminhados
pela instituição financeira;
iii) recebimento de recursos de fonte vedada, no valor total de R$ 2.100,00,
que representa 1,02% dos recursos;
iv) não apresentação dos termos de cessão e comprovantes de
propriedade dos veículos cedidos para a campanha, as doações estimadas somam R$
46.250,00 e representam 22,48% dos recursos;
v) recebimento de doação, no valor de R$ 5.000,00, de forma distinta da
transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, a doação
representa 2,43% dos recursos;
vi) inconsistência quanto à situação fiscal do fornecedor Editora A Fromteira
do Oeste Ltda, com quem foi realizada despesa no valor de R$ 1.000,00;
vii) omissão de despesa, no valor de R$ 7.380,00, realizada junto ao
fornecedor Gráfica Santa Maria Ltda., a despesa representa 3,58% dos recursos;
viii) não comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC no
valor total de R$ 56.830,70, que representa 55,44% dos recursos recebidos do FEFC; e
ix) recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii e ix” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

iii) recebimento de recursos de fonte vedada, no valor total de R$
2.100,00, que representa 1,02% dos recursos:
As doações, inclusive de bens estimáveis em dinheiro, oriundas de pessoas
físicas estrangeiras e de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de
permissão pública são explicitamente vedadas, dada a literalidade da disposição da
Res. TSE 23.553:
Num. 7278116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

Art. 33. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão pública.

No particular, verifica-se que o candidato recebeu doações de recursos de
fonte vedada, a saber:
Intimado a se manifestar sobre tal irregularidade, o candidato nada alegou
nem requereu, de tal sorte que permanece a presunção de que as doações são
provenientes de fonte vedada (origem estrangeira e de permissionário).
Em consulta ao Sistema SPCE, não há qualquer elemento de prova que
permita concluir que a doadora “RACHED YOUSSEF GHARIB” possua fonte de renda
no país ou que “ALCENIR JANUARIO DA ROCHA” não aufira renda como
permissionário.
Por esta razão, subsiste referida irregularidade e, em se tratando de fonte
vedada, imperativa a devolução do valor (R$ 2.100,00) ou o recolhimento ao erário, nos
termos do art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
No entanto, deixa-se de determinar a desaprovação das contas porque o
percentual envolvido é mínimo (1,02%) e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, registra-se apenas a ressalva.

iv) não apresentação dos termos de cessão e comprovantes de
propriedade dos veículos cedidos para a campanha, as doações estimadas
somam R$ 46.250,00 e representam 22,48% dos recursos:
Num. 7278116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

O Setor Técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não
constituiriam produto do serviço ou da atividade econômica do doador, contrariando o
que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Confira-se:
Sobre a irregularidade, o candidato não apresentou esclarecimentos.
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que
não constitui produto da atividade do doador é irregularidade grave, por não permitir
verificar a origem dos recursos utilizados na campanha.
No particular, não foram apresentados os termos de cessão nem os
documentos de propriedade dos veículos listados, de tal sorte que não se tem como
aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do bem.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por diversos
tribunais pátrios. Confira-se:

Num. 7278116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÕES 2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DO DOADOR - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL QUE, POR SI, ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/08/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
14/09/2018)
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO TSE
23.463/2015 - DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla a regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. No caso dos autos, por não se tratar de recebimento de doação de fonte vedada, nem
de origem não identificada, não cabe a devolução dos valores correspondentes às
doações.
3. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 35394 - Marechal Cândido Rondon/PR,
ACÓRDÃO n 53713 de 12/12/2017, Relator(a) NIVALDO BRUNONI, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 23/01/2018)

Como se trata de uma irregularidade grave e que representa 22,5% (R$
46.250,00) do total de recursos da campanha, a desaprovação das contas é medida
que se impõe.

v) recebimento de doação, no valor de R$ 5.000,00, de forma distinta
da transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, a doação
representa 2,43% dos recursos:
Aponta o parecer conclusivo (Id. 5683566) que foi identificada doação por
meio de depósito em cheque, no montante de R$ 5.000,00, realizada de forma distinta
Num. 7278116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação:
A norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 possui o
seguinte teor:
Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No entanto, no particular, verifica-se que, conquanto a referida doação
tenha sido realizada em cheque, em contrariedade ao art. 22, § 1º, da Resolução TSE
nº 22.553/2019, o candidato apresentou o comprovante de depósito em cheque com a
identificação do
(CPF 388.177.729-68 – 03/09), que corresponde ao
CPF do doador
próprio candidato, demonstrando a origem das doações.
Portanto, conclui-se que, embora a doação não tenha sido feita na forma
exigida pela resolução, ela restou identificada, estando atendida a finalidade da norma,
que é identificar com exatidão o doador, não havendo qualquer ressalva a ser feita
nesse ponto.

vi) inconsistência quanto à situação fiscal do fornecedor Editora A
Fromteira do Oeste Ltda, com quem foi realizada despesa no valor de R$ 1.000,00:
O parecer conclusivo identificou a realização de despesa junto a Editora A
Fromteira do Oeste Ltda, pessoa jurídica, que estaria com seu registro como sendo
“situação inapta”.
Não houve manifestação do prestador.
No particular, reputo que não é obrigação do candidato verificar a situação
cadastral de todas as empresas que contrata para a prestação de serviços, mormente
porque se trata de irregularidade da empresa com o Fisco, não podendo prejudicar o
consumidor que, sem indícios de má-fé, a contratou.
Num. 7278116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

Outrossim, o candidato apresentou as notas fiscais relativas aos serviços
prestados (ids. 396416).
Nesse sentido, afasto a presente falha.

vii) omissão de despesa, no valor de R$ 7.380,00, realizada junto ao
fornecedor Gráfica Santa Maria Ltda., a despesa representa 3,58% dos recursos:
A análise técnica detectou, através do procedimento de circularização,
suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação do fornecedor
GRAFICA SANTA MARIA LTDA, no valor de R$ 7.380,00.
Informou, ainda, que parte das despesas foram regularmente registradas
nas contas, sendo omitidas apenas as que se encontram no quadro abaixo:
Em consulta ao SPCE, constata-se que não houve omissão de despesas
no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD) com relação à nota fiscal nº 2018128
(R$ 300,00), sendo inclusive apresentada o documento fiscal correspondente (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=10a2757e-0600-4976-8e29-6eb1acf99c08
).
De outro lado, não foi possível verificar o registro, em sua prestação de
contas, das demais despesas.
Instado a se manifestar, o candidato quedou-se inerte.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 7278116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza acaba
por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas.
Embora o percentual envolvido não seja expressivo (5,06% dos recursos),
o que autorizaria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas, a falha deve ser analisada em conjunto com os
demais vícios encontrados pelo setor técnico.

viii) não comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC no
valor total de R$ 56.830,70, que representa 55,44% dos recursos recebidos do
FEFC:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução
Especial de Financiamento de Campanha
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Num. 7278116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

No caso em apreço, aponta o item 7.1 do parecer técnico conclusivo que,
com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente:
E ainda:
Num. 7278116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

Por fim:
Embora tenham sido apresentados recibos simples, tem-se que eles não se
prestam a comprovar adequadamente as despesas, uma vez que não constam a
natureza do serviço prestado, o endereço e o CPF do emitente, conforme se destaca
por amostragem:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=7511dd79-c2df-4f60-8a24-582fa5bf9d1b&i
Num. 7278116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ade3a884-2bed-46f7-8711-528a3de15b46
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=3bb0cd2c-ddcc-41c7-960f-c244661cfb83&
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “

recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
”, não
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, mister a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, montante de R$
, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
56.830,70
TSE nº 23.553/2017.
Como se trata de uma irregularidade grave e de valor expressivo (55% dos
recursos recebidos do FEFC), a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Neste contexto, por entender que as irregularidades comprometem a
apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico e da manifestação d.
Procuradoria Regional Eleitoral, a desaprovação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por DILTO VITORASSI, determinando ao prestador, nos termos
do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
(cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta
56.830,70
reais e setenta centavos), bem como a devolução aos doadores ou ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) decorrente do
recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 7278116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602867-34.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: DILTO VITORASSI - Advogado do(a)
REQUERENTE:
SORAYA
SOTOMAIOR
JUSTUS
-
PR14344

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2020.

Num. 7278116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/03/2020 14:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618003435200000006874892
Número do documento: 20031618003435200000006874892